Tribunal: TJES
Processo: 5003690-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003690-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: LORRAN SOUZA SILV
A

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU PRIMÁRIO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Após compulsar os autos, não vislumbro ausência dos requisitos da prisão ou de fundamentação inidônea do decreto prisional no caso concreto. Sabe-se que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas ou mantidas se lastreadas em elementos concretos.

2.
Observa-se primeiro o
fumus comissi delicti
, com a prova da materialidade e indício suficiente de autoria através dos documentos acostados aos autos. Presente também o
periculum in libertatis,
porquanto o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz subsumir o caso às regras do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade.

3.
Entendo que diante da situação, exposta o excesso de prazo alegado pela defesa deve ser confrontado com o princípio da razoabilidade tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética, e tendo como base a jurisprudência já apresentada.

4
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003690-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LORRAN SOUZA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003690-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: LORRAN SOUZA SILV
A

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU PRIMÁRIO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Após compulsar os autos, não vislumbro ausência dos requisitos da prisão ou de fundamentação inidônea do decreto prisional no caso concreto. Sabe-se que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas ou mantidas se lastreadas em elementos concretos.

2.
Observa-se primeiro o
fumus comissi delicti
, com a prova da materialidade e indício suficiente de autoria através dos documentos acostados aos autos. Presente também o
periculum in libertatis,
porquanto o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz subsumir o caso às regras do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade.

3.
Entendo que diante da situação, exposta o excesso de prazo alegado pela defesa deve ser confrontado com o princípio da razoabilidade tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética, e tendo como base a jurisprudência já apresentada.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003690-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: LORRAN SOUZA SILV
A

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 7778914) impetrado em favor de
LORRAN SOUZA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 18/03/2021, a mais de 04 (quatro) anos, sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual.

Alega que o constrangimento ilegal do paciente está caracterizado pelo excesso de prazo. E que desde a decretação da sua prisão preventiva, computando-se a prorrogação efetuada, já transcorreram mais de 07 (sete) meses sem que houvesse reavaliação da necessidade ou não da manutenção da prisão.

Ressalta que o paciente é primário e não possui processos em curso.

Alega ainda que “a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 (noventa) dias e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada. O que não ocorreu”.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, de modo que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 7861902.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 48828171) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8891402) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a polícia judiciária de Bom Jesus do Norte deflagrou investigações desencadeadas para apurar o tráfico de drogas na cidade, das quais adveio a interceptação de conversas telefônicas, concluindo que Lorran Souza Silva (paciente) e mais 31 (trinta e um) réus, agindo de formas livres e conscientes, associaram-se para o fim de praticar, em Bom Jesus do Norte e nas cidades vizinhas, tráfico ilícito de drogas e condutas afins.

Deflui dos autos em anexo que a gênese deste procedimento foi investigação encetada pela Polícia Civil de Bom Jesus do Norte, para apurar o tráfico de drogas em que os envolvidos na traficância se dizem integrantes das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e promovem atos de violência e/ou grave ameaça contra outros traficantes que se dizem pertencer ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Foram desencadeadas após a prisão em flagrante do investigado Gabriel de Andrade Marques Oliveira, no dia 26 de abril de 2019, tendo em vista notícias de que ele promovia o tráfico de drogas, no bairro Silvana, no citado município, associado a Wagner, Lorran (paciente), Laiza, João Victor e Sanderson, o que ensejou na Representação por Concessão de Busca e Apreensão Domiciliar na residência dos citados, deferidas nos autos do processo nº 0000471-26.2019.8.08.0010.

As investigações indicaram, que os denunciados, já há algum tempo, estão associados de modo permanente e estável para a prática de tráfico de drogas, envolvendo adolescentes e com emprego de armas de fogo como forma de intimidação difusa e coletiva, buscando o monopólio dos pontos de venda de drogas na cidade.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas delito cuja pena máxima em abstrato é 15 (quinze) anos de reclusão e pelo crime do art. 35 da mesma lei cuja pena máxima em abstrato é de 10 (dez) anos de reclusão.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do
princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que:

“
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há mais de 4 (
quatro
)
anos
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa (tráfico de drogas e condutas afins), considerando o número de réus (32) e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

Sobre a questão, da primariedade do réu é firme no entendimento que :

“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Após compulsar os autos, não vislumbro a ausência dos requisitos da prisão ou de fundamentação idônea do decreto prisional no caso concreto. Sabe-se que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de natureza cautelar, que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória, são medidas de índole excepcional, que somente podem ser decretadas ou mantidas se lastreadas em elementos concretos.

O encarceramento antes da condenação tem como pressuposto a natureza cautelar da medida, visando possibilitar a instrumentalidade e o resultado útil do processo. Assim, as privações da liberdade individual somente se justificam quando protegem, de maneira proporcional, o adequado e regular exercício da jurisdição penal.

É correta a interpretação de que a segregação é necessária à garantia da ordem pública atendendo-se, pois, ao comando do art. 312 do CPP, como afirmou o juízo
a quo
, eis que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Observa-se primeiro o
fumus comissi delicti
, com a prova da materialidade e indício suficiente de autoria através dos documentos acostados aos autos. Presente também o
periculum in libertatis,
porquanto o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz subsumir o caso às regras do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade.

Resta evidente, assim, que a custódia cautelar revela-se como a medida mais adequada e necessária para resguardar o processo e a sociedade.

Cito ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão (garantia da ordem pública) a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente “ (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 564).

Reproduzo também entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a reavaliação periódica da prisão preventiva:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA DO GRUPO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014).

2. In casu, o excerto do decreto prisional e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem entenderam pela existência de indícios suficientes de autoria, tendo em vista a investigação policial realizada.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, que seria integrante de organização criminosa voltada para a prática de roubos com emprego de armas de fogo, não só no Estado do Rio de Janeiro mas também em Minas Gerais, além de haver indícios de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Por fim, com relação à aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código Penal, consta das informações prestadas pelas instâncias de origem que o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva em 3/3/2022, ausente, portanto, a ilegalidade arguida.

8. Destaca-se que “o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva” (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).

9. Ordem denegada.” (HC 727184 / RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/4/2022).

Importante ressaltar que o tráfico de drogas, delito de extrema gravidade, mereceu atenção especial do legislador na sua prevenção e repressão, devido ao aumento da criminalidade, que tem gerado grande intranquilidade pública. Não se pode olvidar que a prática de delitos, muitas vezes, possui sua origem no tráfico de entorpecentes ilícito que tem se intensificado, reclamando a sociedade medidas ágeis e eficazes por parte das autoridades competentes para contenção da criminalidade.

Deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________